Tribunal: TJES
Processo: 0004066-84.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004066-84.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALZIRA PEREIRA

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EXAGERADAMENTE ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO – REVISÃO CONTRATUAL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O CDC prescreve em seu artigo 51, inciso IV, que “são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

2
.
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, pôs em evidência a seguinte orientação de que é
“
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC (LGL\1990\40)) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

3
.
No caso em análise, a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato celebrado entre as partes alcançou o patamar de 22% ao mês e 987,22% ao ano, em um dos contratos e de 18% ao mês e 628,76% ao ano em outro. Em consulta ao Banco Central, por meio do SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais, é possível verificar que a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas – Crédito pessoal não consignado, modalidade do crédito tomado neste caso, praticada pelo mercado financeiro na ocasião da celebração do contrato, em junho de 2019, correspondia a 6,80% (seis virgula oitenta) por cento ao mês e 120,12% (cento e vinte virgula doze por cento por cento) ao ano.

4
.

A taxa de juros contratada supera o triplo da taxa de juros do mercado disponibilizada pelo Banco Central em relação ao mesmo período e mesma modalidade contratual, qual seja, empréstimo pessoal não consignado. Portanto, evidenciada a abusividade das taxas contratadas. Sendo assim, levando-se em consideração que está comprovada a onerosidade excessiva no contrato objeto da ação, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, é devida a revisão contratual a fim de reduzir a taxa de juros ao patamar médio do mercado.

5.
Em relação a repetição do indébito, deve-se observar a orientação seguida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ilegalidade de cláusulas contratuais de negócios jurídicos bancários, declaradas judicialmente, ensejam a repetição do indébito ao consumidor lesado, cuja restituição, no entanto, deve ser efetivada de forma simples, e não em dobro.

6.
Não obstante o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tenha estabelecido a tese segundo a qual
“a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”,
houve modulação dos efeitos da tese vinculante firmada,
“para que o entendimento aqui fixado seja empregado aos indébitos de natureza contratual não p
ú
blica pagos após a data da publicação do acórdão”,
que ocorreu 30/03/2021. No caso, as cobranças indevidas feitas pelo recorrido ocorreram em setembro de 2019 e 2020, razão pela qual não há se falar em aplicabilidade do referido precedente vinculante.

7.
A simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, mesmo nos casos em que determinadas cláusulas são declaradas ilegais.

8
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Redimensionados os ônus sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTA, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível interposto para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ALZIRA PEREIRA

em face da sentença de fls. 83/86vº, proferida pelo d. magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina-ES que, nos autos da ação revisional de contrato bancário, ajuizada pela apelante

em face de
BANCO AGIBANK S.A

julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais, às fls. 90/100, a apelante requer a reforma da r. sentença, sustentando, em suma, que:
(I)
“As partes celebraram um contrato de empréstimo pessoal, sendo exigidos juros muito acima da média mensal de acordo com dados do Banco Central (BACEN).”
;
(II)

“
o mencionado pacto possu
i
cláusulas abusivas, em especial no que tange às taxas de juros remuneratórios aplicadas, uma vez que a contratação se deu em patamares muito superior ao permitido, uma afronta o julgado contido no REsp n° 106 1.530/RS, seguindo os ditames da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei n°
11.
672/2008), envolvendo discussão a respeito de cláusulas de contratos bancários.”
;
(I
II
)
a repetição do indébito deve ocorrer de forma dobrada;
(IV)
“a parte autora teve a sua moral perturbada em razão de malfadada negociação. Sentiu muitas vezes angustia pela de falta de dinheiro e medo de não conseguir honrar com o contrato da forma como foi assinado.”

Conforme se depreende dos autos, a autora celebrou
dois
contrato
s

de empréstimo pessoal
com a instituição financeira requerida. O primeiro, nº 1212646858, em 10/06/2019, por meio do qual lhe foi concedido crédito no valor de R$ 663,97 (seiscentos e sessenta e três e noventa e sete centavos), com juros remuneratórios de 22% ao mês e 987,22% ao ano, a ser pago em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 147,59 (cento e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos). O segundo, nº 1212646766, também foi celebrado em 10/06/2019, tendo a autora tomado emprestada a quantia de R$ 293,66 (duzentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos), com juros remuneratórios de 18% ao mês e 628,76% ao ano, a ser paga em uma parcela única de R$ 449,10 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dez centavos).

O apelante, em seu arrazoado recursal insurge-se, especifica e unicamente, em relação a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato, postulando a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais.

Com efeito, a regra nos negócios jurídicos é a ampla liberdade dos contratantes, que podem, voluntariamente, criar, modificar ou extinguir obrigações que os vinculem. Como decorrência lógica, portanto, emerge o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Contudo, em determinados momentos o mundo negocial expõe as desigualdades técnica, jurídica, socioeconômica ou informacional que existem nas relações sociais.

Para mitigar ou extirpar a vulnerabilidade do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor estabelece como um dos seus princípios a “
harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores
” (CDC., Art. 4º, inciso III).

Nesta linha de entendimento, o CDC prescreve, ainda, que “
são nulas de pleno direito
, entre outras,
as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada
, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
”
1
.

Destarte, mesmo que as partes sejam livres para celebrarem acordos de vontade, há determinadas regras de ordem pública que precisam ser respeitadas, sob pena de o ordenamento jurídico agasalhar abusos à parte vulnerável da relação.

Assim,
é
possível a revisão contratual quando
os juros remuneratórios
forem pactuados em patamar muito superior à taxa média de mercado
. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
. 2. Infere-se do acórdão recorrido que, apesar de adotar como parâmetro a taxa média de mercado para verificar a índole abusiva, o acórdão não se limitou a afirmar que a taxa de juros era superior à taxa média, mas também que a análise seria feita com base no CDC, aplicando entendimento do STJ de que a "significativa exorbitância da taxa praticada" em relação à taxa média justifica a revisão, analisando expressamente as taxas previstas no contrato, que inclusive correspondem ao triplo da taxa média. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 770.374/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018).

Inclusive, a respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, pôs em evidência a seguinte orientação:

ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33 (LGL\1933\1)), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (LGL\2002\400);

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Neste contexto, o Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, entende que o reconhecimento da abusividade está atrelado à taxa que venha a ser superior em uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo daquilo que o Banco Central do Brasil tenha referenciado quando da fixação da taxa média.

Saliento, nesse ponto, que a Corte Superior, ao julgar o Recurso Especial acima mencionado, assentou que:

A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um ‘spread’ médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros.
Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa.
Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ 24.09.2007)
da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp nº 1061530/RS – Relª. Minª. Nancy Andrighi – 2ª Seção – DJe 10-3-2009). Destaquei.

No caso em análise, como dito anteriormente, a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato celebrado entre as partes alcançou o patamar de
22% ao mês e 987,22% ao ano,
em um dos contratos e
de
18
% ao mês e
628,76
% ao ano
em outro.

Em consulta ao Banco Central, por meio do SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais, é possível verificar que a
ta
xa
média de juros das operações de crédito com recursos livres
para p
essoas físicas
–
Crédito pessoal não consignado
2
,
modalidade do crédito tomado neste caso,
praticada pelo mercado financeiro na ocasião da celebração do contrato, em junho de 2019, correspondia a
6,
80
% (seis virgula
oitenta
) por cento ao mês e

1
20,12%
(cento
e vinte virgula doze por cento
por cento) ao ano.

Nota-se, pois,
que
a taxa de juros contratada
em ambos contratos
supera o triplo da taxa de juros do mercado disponibilizada pelo Banco Central em relação ao mesmo período e mesma modalidade contratual,
qual seja, empréstimo pessoal não consignado.
Portanto, evidenciada a abusividade das taxas contratadas.

Sendo assim, levando-se em consideração que está comprovada a onerosidade excessiva no contrato objeto da ação, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, é devida a revisão contratual
3

a fim de reduzir a taxa de juros ao patamar médio do mercado.

Feitas estas considerações, diante da abusividade dos juros verificada, nos termos da fundamentação retro, deve ser recalculado o valor devido pelo contrato em discussão, considerando-se as taxas de juros remuneratórios acima indicadas, o que deverá ser feito na fase de liquidação de sentença, apurando-se, assim, o valor pago a maior pelo contratante/autor.

Em relação a repetição do indébito, deve-se observar a orientação seguida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a ilegalidade de cláusulas contratuais de negócios jurídicos bancários, declaradas judicialmente, ensejam a repetição do indébito ao consumidor lesado, cuja restituição, no entanto, deve ser efetivada de
forma simples
, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, conforme abaixo demonstrado:

AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
A autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido e má-fé do credor.
2. Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 460.383/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, J. 03/04/2014, DJ. 11/04/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor.
[...] (STJ, AgRg no REsp 1373282/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, J. 25/02/2014, DJ. 04/04/2014)

Sendo assim, ausente a prova de má-fé da instituição financeira, em virtude da ilegalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada, entendo que a repetição de indébito deve se dar de forma simples.

Anoto que, não obstante o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tenha estabelecido a tese segundo a qual
“a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”,
houve modulação dos efeitos da tese vinculante firmada,
“para que o entendimento aqui fixado seja empregado aos indébitos de natureza contratual não pública pagos após a data da publicação do acórdão”
que ocorreu 30/03/2021. No caso, as cobranças indevidas feitas pelo recorrido ocorreram em setembro de 2019 e 2020, razão pela qual não há se falar em aplicabilidade do referido precedente vinculante.

Por fim, em relação ao pedido de reparação por danos morais, entendo que a sentença de primeiro grau não merece reforma.

A jurisprudência desta Corte já está sedimentada no sentido de que a simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, mesmo nos casos em que determinadas cláusulas são declaradas ilegais, conforme abaixo demonstrado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL. JUROS EXORBITANTES. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO ESTÃO SUJEITAS AO LIMITE LEGAL. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILDIADE. TARIFA DE ABERTURA DE CADASTRO. LEGALIDADE. SERVIÇOS DE TERCEIROS. QUANTIA EXCESSIVA. ILEGALIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. APELO DO BANCO VOLKSWAGEN PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DE SANTOS PADOVANI DESPROVIDO. (...) Entendo que não há o que se falar em dano moral em razão da celebração de uma avença que continha cláusulas abusivas. A meu sentir, a simples pactuação do contrato em que, posteriormente, teve algumas cláusulas expurgadas pelo Poder Judiciário não é capaz de ferir os direitos da personalidade do autor e, consequentemente, dar azo à indenização por danos morais (...) (TJES, Apelação n.º 6120023871, Relator: Willian Silva, Terceira Câmara Cível, J 11/02/2014, DJ 28/03/2014).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DO PRONUNCIAMENTO MONOCRÁTICO - INOCORRÊNCIA - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - RECONVENÇÃO - SENTENÇA - PEDIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTES - ALEGADA NULIDADE DO DECISUM EM RAZÃO DE INEXATIDÃO DA PARTE DISPOSITIVA QUANTO A PARTE CREDORA/VENCEDORA - NÃO OCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTAMENTO - DÉBITO EXISTENTE - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO - POSSIBILIDADE - CLÁUSULAS ABUSIVAS - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. A opção pelo julgamento singular não resulta em prejuízo ao recorrente, pois, no julgamento do agravo interno, as questões levantadas no recurso de apelação são apreciadas pelo órgão Colegiado, o que supera eventual violação do artigo 557 do Código de Processo Civil, de acordo com a jurisprudência do STJ (AgRg nos EDcl no AREsp 158.865/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012). 2. (...). 5. A existência de cláusulas abusivas causa, tão somente, transtornos e aborrecimentos incapazes de atingir bem personalíssimo e, assim, os danos morais não se configuram, pois, para isto, é necessário certa gravidade da obrigação de indenizar. 6. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Ap, 24020132825, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2012, Data da Publicação no Diário: 05/09/2012)

No caso dos autos, o único fundamento invocado pelo recorrente

para o pleito reparatório é a alegada onerosidade excessiva do contrato, o que, como visto, não se mostra suficiente para tanto, de modo que não carece de reforma a sentença nesse ponto.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo autor e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para

julgar parcialmente procedente o pleito autoral, fixando a taxa de juros remuneratórios nos contratos em
6,
80
% (seis virgula
oitenta
) por cento ao mês e

1
20,12%
(cento
e vinte virgula doze por cento
por cento) ao ano,
correspondentes a taxa média de mercado para a época de contratação, conforme tabela do Banco Central, com repetição do indébito de forma simples.

Em virtude do parcial provimento da apelação com a consequente reforma
decisum
objurgado, impõe-se redimensionar os ônus sucumbenciais. Assim, reconheço a sucumbência recíproca, determinando a distribuição da condenação das partes litigantes no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, no percentual equivalente a 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, ressalvada a suspensão da exigibilidade em relação à autora por encontra-se litigando sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Art. 51, inciso IV.

2

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.domethod=getPagin. Código da série: 20742 e série 25464.

3
Código de Defesa do Consumidor. Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR